Tribunal: STF
Processo: HC 110796
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretensão de imposição de regime inicial diverso do fechado. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Excesso de prazo para julgamento do writ no Superior Tribunal de Justiça não configurado. Precedentes. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Pretendem os impetrantes a análise, per saltum, neste writ, de seu pedido de estabelecimento de regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06).



    3. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes. Writ não conhecido nesse aspecto.



    4. Não havendo, nos autos, comprovação de que eventual demora para o julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça estaria ocorrendo por inércia daquela Corte, não há como se caracterizar a negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e, nessa medida, denegada.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes.



    6. Ordem concedida de ofício.